Tribunal: STF
Processo: SS 4931
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A determinação de preenchimento de vaga surgida em razão de exonerações e nomeações tornadas sem efeito não ofende a ordem pública, desde que ocorrida no prazo do edital e dentro do limite de vagas estabelecidas no edital do certame.



    II – Não constatado o risco de lesão à ordem, tampouco o efeito multiplicador, deve ser mantido o indeferimento da suspensão da liminar. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.